Tribunal: TJES
Processo: 5003535-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003535-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO E. DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. D
ecisão na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA – ES
resolveu pelo indeferimento do pedido de antecipação de tutela formulado nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0031201-75.2019.8.08.0024.

A tutela de urgência almejada consistia na obtenção de determinação judicial dirigida ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA – ES
, assinalando-lhe prazo para apresentação de projeto técnico voltado à construção de Centro de Cuidados Diurnos (Centro-Dia), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos de Vitória-ES.

Irresignado, sustenta o órgão ministerial Agravante, em síntese, que: (I) o deferimento de pedido de liminar revela-se possível, na medida em que não esgota no todo ou em parte o objeto da ação, nos termos do artigo 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92; (II) a efetivação da medida almejada não caracteriza indevida ingerência na condução de políticas públicas pelo ente municipal, por encontrar amparo na legislação de regência, rectius a
Lei Federal 8.842/94 (Política Nacional do Idoso)
; (III) a
tualmente não há um local destinado à permanência diurna do idoso dependente ou que possua deficiência temporária e necessite de assistência médica ou assistência multiprofissional no Município de Vitória/ES, configurando assim, omissão estatal;

(IV)
as
questões orçamentárias e burocráticas dos entes federados não podem servir como obstáculo para a concretização e cumprimento mínimo de direitos fundamentais assegurados constitucionalmente; e, por fim, (V)
a existência de precedente favorável ao acolhimento do pleito com relação ao Município de Viana – ES, emitido por esta Eg. Corte e materializado no v. acórdão de julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0001024-84.2018.8.08.0050, de minha relatoria, julgado em 03/09/2018.

Ao final, requereu a concessão da antecipação de tutela em grau recursal e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a medida liminar recursal ao seu tempo deferida.

O agravado apesar de intimado não se manifestou.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 17 de Novembro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO

E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO E. DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. D
ecisão na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA – ES
resolveu pelo indeferimento do pedido de antecipação de tutela formulado nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0031201-75.2019.8.08.0024.

A tutela de urgência almejada consistia na obtenção de determinação judicial dirigida ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA – ES
, assinalando-lhe prazo para apresentação de projeto técnico voltado à construção de Centro de Cuidados Diurnos (Centro-Dia), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos de Vitória-ES.

Irresignado, sustenta o órgão ministerial Agravante, em síntese, que: (I) o deferimento de pedido de liminar revela-se possível, na medida em que não esgota no todo ou em parte o objeto da ação, nos termos do artigo 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92; (II) a efetivação da medida almejada não caracteriza indevida ingerência na condução de políticas públicas pelo ente municipal, por encontrar amparo na legislação de regência, rectius a
Lei Federal 8.842/94 (Política Nacional do Idoso)
; (III) a
tualmente não há um local destinado à permanência diurna do idoso dependente ou que possua deficiência temporária e necessite de assistência médica ou assistência multiprofissional no Município de Vitória/ES, configurando assim, omissão estatal;

(IV)
as
questões orçamentárias e burocráticas dos entes federados não podem servir como obstáculo para a concretização e cumprimento mínimo de direitos fundamentais assegurados constitucionalmente; e, por fim, (V)
a existência de precedente favorável ao acolhimento do pleito com relação ao Município de Viana – ES, emitido por esta Eg. Corte e materializado no v. acórdão de julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0001024-84.2018.8.08.0050, de minha relatoria, julgado em 03/09/2018.

Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela em grau recursal e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a medida liminar recursal ao seu tempo deferida.

O agravada apesar de intimado não se manifestou.

É o relatório no essencial.

Inicialmente destaco, como é cediço, que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos da Administração Pública limita-se, em regra, aos atos praticados com ilegalidade ou abuso de poder. Por tal razão não pode substituir a Administração em suas atribuições ou mesmo legislar ordinariamente.

Dito isso, a meu ver, a determinação
dirigida ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA, assinalando-lhe prazo para apresentação de projeto técnico voltado à construção de Centro de Cuidados Diurnos (Centro-Dia), em razão da crescente população idosa,
constitui nítida e indevida interferência do Poder Judiciário em atribuição típica do Executivo.

Tal pretensão teria o condão de intervir no exercício típico das funções da administração pública municipal, na medida em que a adoção das políticas voltadas para a saúde encontra-se na esfera de competência do Poder Executivo e, ainda, dentro do orçamento aprovado pelo Legislativo, de modo a privilegiar os gastos que forem considerados prioritários.

Ademais, em que pese à possibilidade de realização do controle das chamadas políticas públicas, imperioso ressaltar que a legitimidade de tal intervenção pressupõe o atendimento de hipóteses excepcionais, mediante a comprovação de inércia municipal que viole direito fundamental.

E, no caso em apreço, em primeira análise, não verifico suficientemente demonstrada a lesão aos direitos fundamentais que garantiria a intervenção judicial, pois não se pode confundir eventuais deficiências na prestação dos serviços pela Administração Pública com a omissão capaz de configurar a violação a direito fundamental.

Veja-se o posicionamento desta Corte em situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SINDICABILIDADE JURISDICIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. RESTRIÇÕES.
1. - Somente em situações excepcionais admite-se a intervenção do Poder Judiciário para assegurar políticas públicas, sejam elas na área de saúde, de educação ou de segurança.

2. - A decisão sobre construção, reforma e restruturação de unidades da Polícia Civil configura ato discricionário da Administração Pública estadual, que é norteado pelos critérios de conveniência e oportunidade. 3. - Eventual intervenção do Poder Judiciário para determinar a construção e instalação de unidades policiais extrapolaria os limites da sindicabilidade jurisdicional de atividade administrativa e configuraria indevida ingerência na atuação do Poder Executivo.
4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 014150146042, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018).

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo a

decisão agravada.

É o voto.

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS
– DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO IMPROVIDO.

1 - A adoção das políticas públicas encontra-se na esfera de competência do Poder Executivo e, ainda, dentro do orçamento aprovado pelo Legislativo, de modo a privilegiar os gastos que forem considerados prioritários.

2 - Em que pese à possibilidade de realização do controle das chamadas políticas públicas, imperioso ressaltar que a legitimidade de tal intervenção pressupõe o atendimento de hipóteses excepcionais, mediante a comprovação de inércia municipal que viole direito fundamental.

3 - Não se pode admitir a utilização de ação civil pública como instrumento apto a impor, pela via judicial, um direcionamento da atividade discricionária do administrador quanto ao melhor emprego das verbas públicas e quanto à ordem de prioridades a serem atendidas, sob pena de se desrespeitar a autonomia e a independência do Poder Executivo.

4 -

Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.